Tribunal: TJMT
Processo: 1020428-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020428-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), IRENE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 695.922.841-72 (APELANTE), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), EMILIO JOSE MARQUARDT FILHO - CPF: 947.636.581-15 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), EMILIO JOSE MARQUARDT FILHO - CPF: 947.636.581-15 (APELADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), IRENE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 695.922.841-72 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA REQUERIDA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRURGIA BUCO-MAXILO – DORES,

INCHAÇO E INFECÇÃO – CONSTATAÇÃO DE
PRESENÇA DE FRATURA INDESEJADA EM MANDÍBULA DO LADO ESQUERDO E COM AUSÊNCIA ADEQUADA DE CONTATO ÓSSEO
POR LAUDO PERICIAL – MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS CONFIGURADO – JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – IMPOSSIBILIDADE –

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CC – PEDIDO PARA CORREÇÃO DA DATA DO EVENTO DANOSO PREJUDICADO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – DESCABIMENTO – NÃO OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA EM INTEGRAR A LIDE – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Há de ser mantida a sentença quanto à responsabilização do profissional requerido e da seguradora litisdenunciada se demonstrado, por meio de laudo pericial, a má execução do serviço prestado quando da realização de cirurgia buco-maxilo, tendo em vista “
a presença de fratura indesejada em mandíbula do lado esquerdo e com a ausência adequada de contato ósseo”
após a intervenção cirúrgica, o que causou à autora dores, inchaço da face, infecção e necessidade de submissão a outras duas novas cirurgias para a correção dos problemas.

Tratando-se de responsabilidade contratual, deve ser reformada a sentença para que os juros de mora relativos à indenização por danos morais ocorram a partir da citação, na forma do artigo 405 do CC.

Por conseqüência, resta prejudicada a pretensão recursal da parte autora para sanar o erro material relativo à data do evento danoso, utilizada como termo inicial para incidência dos juros.

Se a seguradora litisdenunciada não ofereceu resistência em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
IRENE FERREIRA DE SOUZA
e pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pela primeira apelante em face de
EMILIO JOSE MARQUARDT FILHO
, o qual denunciou a lide à seguradora/segunda recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os requeridos:

a) ao pagamento de R$ 51.602,19 (cinquenta e um mil seiscentos e dois reais e dezenove centavos) a título de danos materiais em favor da autora, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença;

b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da demandante, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (07/12/2020);

c) diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para parte autora e requerida, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15 em relação à demandante;

Por fim, em face do princípio da causalidade, condenou a litisdenunciada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do litisdenunciante, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A autora
IRENE FERREIRA DE SOUZA
sustenta que houve erro material na sentença, ao constar que a data do evento danoso, utilizada como termo inicial para incidência dos juros de mora da indenização por danos morais, ocorreu em 07/12/2020, uma vez que esta data se refere à realização do laudo pericial, tendo o fato ocorrido em 20/02/2015.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a seguradora denunciada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, alega que não restou comprovada a imperícia, erro ou negligência do segurado em relação ao tratamento ortodôntico oferecido à recorrida.

Assevera que o laudo pericial não aponta a ocorrência de culpa do segurado em relação às fraturas não consolidadas na mandíbula da apelada ou que decorreram da intervenção cirúrgica.

Insurge-se quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do litisdenunciante, em razão da ausência de resistência por parte da denunciada, bem como aduz que os juros de mora arbitrados sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 405 do CC.

No mais, defende o rateio, com o litisdenunciante, dos honorários periciais, ao argumento de que a perícia foi requerida por ambos, e prequestiona os artigos 1.013, § 1o e 1.022, ambos do CPC/15, assim como o artigo 93, inciso IX, da CF.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 129329907).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 129332343 - Pág. 2/14) que a autora, em 20/02/2015 foi submetida a uma cirurgia ortognática (buco-maxilo), realizada pelo requerido, nas dependências do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

Consta que realizou tal procedimento em razão da necessidade de restabelecer um padrão facial normal, devido a um desenvolvimento ósseo fora do ideal que, além de prejudicar a estética, provocava dificuldades funcionais na mastigação e na deglutição (mordida torta; dificuldade na respiração; além de desgaste excessivo dos dentes).

Após a realização e liberação em 21/02/2015, o requerido não acompanhou a demandante no pós-operatório, sendo que esta foi atendida por outros profissionais.

Narra que no dia 28/02/2015, em razão de reclamações de dores e inchaço da face, procurou o demandado, contudo, foi atendida por outra profissional da área, a qual solicitou uma tomografia da face.

Após várias tentativas de contato com o requerido, conseguiu-se agendar uma consulta para o dia 09/03/15, oportunidade em que a requerente lhe mostrou a tomografia realizada, e foi-lhe assegurado pelo demandado que estava tudo normal, sendo apenas prescrito remédios, apesar de persistirem o inchaço e inflamação da face.

Consta que depois dessa consulta, a demandante retornou ao consultório do requerido diversas vezes, em razão de sua face continuar inchada e dolorida, no entanto, apenas lhe era prescrito antibiótico, por considerar tratar-se de infecção local.

Em 04/04/2015, novamente, em razão das dores que sentia, compareceu ao Pronto Socorro, ocasião em que fora realizada nova tomografia.

Segundo a demandante, apesar dos tratamentos medicamentosos, o inchaço e dores não passavam, razão pela qual procurou a opinião de outro profissional, o qual, após analisar os exames realizados, apontou irregularidades como fraturas no maxilar dos dois lados, fixação errônea de pinos e placas, além de outros fatores que poderiam ser o fato gerador das celeumas existentes no rosto da autora e impediam sua recuperação.

Em razão dos erros cometidos e falta de consideração, a autora resolveu continuar o tratamento com o outro profissional, com o qual precisou se submeter a duas outras cirurgias.

A primeira foi realizada em 15/06/2015, para correção da seqüela cirúrgica e tratamento da infecção local, na qual houve a remoção de todas as placas e parafusos instalados. A segunda, em 18/02/2016, para colocação de enxerto ósseo e implantes na mandíbula.

Sob tais fundamentos, ajuizou a presente ação, pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 81.656,03 (oitenta e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e três centavos), relativos às despesas médicas e redução de rendimentos pelo afastamento do trabalho; danos estéticos no importe de R$35.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais); e danos morais na quantia de R$88.000,00(oitenta e oito mil reais).

Pois bem
.

Consoante é cediço, a responsabilidade do médico é subjetiva, ou seja, é imperiosa a prova da conduta culposa do profissional, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do nexo de causalidade, conforme dispõe o artigo 951 do Código Civil.

Sobre o tema, Luiz AntonioRizzatto Nunes ensina que
“essa é a única exceção ao sistema da responsabilidade civil objetiva instituída pelo CDC”
, explicando que “
o objetivo mais evidente da norma é submeter o chamado profissional liberal à obrigação de indenizar com base na responsabilidade subjetiva, isto é, por apuração de culpa
” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p.197).

Deveras, a responsabilidade civil do médico consiste em atividade de meio, em que não se garante o resultado, mas a realização do ato médico em si, uma vez que não há garantia de cura ou recuperação.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"
Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência [...]. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos. Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mário, Sílvio Rodrigues, Antônio Montenegro), e é também consagrada pela jurisprudência.
”(
in
Programa de Responsabilidade Civil, 7a edição, 2007, p. 273).

No caso, resta incontroverso que a autora se submeteu à cirurgia buço-maxilar promovida pelo requerido em 20/02/2015, a fim de corrigir desenvolvimento ósseo fora do ideal, que lhe causava, além aparência desarmônica e dificuldades funcionais relacionadas à mastigação e à deglutição.

A seguradora denunciada recorreu alegando que não restou demonstrada imperícia, erro ou negligência por parte do segurado.

Apesar dos seus argumentos, a conclusão do laudo pericial deixa claro que após intervenção cirúrgica, foi constatada a presença de fratura indesejada na mandíbula e ausência adequada de contato ósseo, o que pode levar à dificuldade de consolidação óssea, à formação de infecções e à necessidade de reintervenções cirúrgicas, ou seja, exatamente o que ocorreu a autora.

Vejamos:

“
4. CONCLUSÃO

Com base nos documentos e relatos apresentados, e após análise criteriosa das imagens apresentadas e baseados em laudos radiográficos observa-se a presença de fratura indesejada em mandíbula do lado esquerdo e com a ausência adequada de contato ósseo, com isso podendo levar a dificuldades na consolidação óssea dos cotos mandibulares e com a formação de pseudoartrose a possibilidade de infecções resistentes na região levando a necessidade de reintervenções cirúrgicas no local
.” (ID 129329874 - Pág. 1/16)

Assim, por mais que o laudo não acuse diretamente o requerido pelas lesões (fraturas) encontradas, o que, aliás, não lhe compete fazer, não resta dúvida de que estas decorreram do procedimento cirúrgico.

Aliás, conforme assinalado pela douta magistrada singular, a conclusão do laudo afasta, inclusive, a alegação do requerido no sentido de que o fator determinante para a infecção vivenciada pela demandante após a cirurgia decorreu de má higienização e dos materiais fornecidos pelo hospital.

Logo, resta caracterizada, no caso, a culpa do profissional cirurgião segurado pela fratura e infecções sofridas pela autora em decorrência do procedimento cirúrgico a que foi submetida, as quais lhe causaram não apenas dor física e psicológica, como diversos transtornos, como afastamento das atividades laborais e a necessidade de passar por novas intervenções cirúrgicas para a correção necessária.

Nesse contexto, cumpre salientar que a autora enfrentou verdadeira
via crucis
.

Com dores e inchaço (visível pelas fotografias constantes no ID 129329751 - Pág. 1/3), que perduraram por longos meses, tentou por diversas vezes solucionar o problema diretamente com o requerido, conforme demonstram as conversas, via
whatsapp
com a sua secretária constantes nos IDs 129329751 - Pág. 4/10 e 129329752 - Pág. 1/5, contudo, sem êxito.

Desta feita, demonstrado por meio de laudo pericial a má execução do serviço prestado pelo profissional, tendo em vista “
a presença de fratura indesejada em mandíbula do lado esquerdo e com a ausência adequada de contato ósseo”
após a intervenção cirúrgica, o que causou à autora dores, inchaço da face, infecção e necessidade de submissão a outras duas novas cirurgias para correção, há de ser mantida a sentença quanto à responsabilização do profissional requerido e da seguradora denunciada.

Por conseqüência, reconhecida a responsabilidade do requerido, subsiste a condenação ao pagamento das indenizações por dano material e moral, contra as quais, aliás, sequer insurgiu-se a seguradora apelante.

Por outro lado, no tocante à incidência dos juros de mora relativos à indenização por danos morais, merece reparos a sentença monocrática.

A autora sustenta em seu recurso que
houve erro material na decisão recorrida quanto à data do evento danoso, utilizada como termo inicial para incidência dos juros de mora, uma vez que seria 20/02/2015 e não 07/12/2020, conforme constou na sentença.

Por sua vez, a seguradora afirma que os juros de mora devem incidir a partir da citação, por tratar-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual.

Com efeito, no caso havia entre a autora e o profissional responsável pela intervenção cirúrgica uma relação contratual de prestação de serviços odontológicos, incidindo assim a regra contida a regra do artigo 405 do Código Civil, que prevê: “
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
.”

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES REJEITADAS – ERRO MÉDICO EVIDENCIADO – CIRURGIA ESTÉTICA DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA – INFECÇÃO HOSPITALAR POR MICOBACTÉRIA – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NOVA CIRURGIA REPARATÓRIA COM A COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e da clínica, não há como afastar a responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço.

Confirmada pela prova pericial que a infecção hospitalar é relacionada à cirurgia estética e que a complicação ao quadro de saúde da paciente foi inerente ao procedimento realizado pelo médico, há o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar.

Indenização por dano moral reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios são contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil
.” (TJMT – N.U 0018241-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COLECISTECTOMIA VIA VIDEOLAPAROSCOPIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DE CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Para que se configure o dever de indenizar, em se tratando de erro médico, faz-se necessária a confluência de três requisitos, quais sejam, a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre um e outro. II - A responsabilidade do hospital é objetiva, isto é, independe, em regra, da prova de culpa. III - Comprovada a prática de ato ilícito, consistente em erro médico, do qual resultou a morte da paciente, bem como evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do corpo clínico do hospital, a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida impositiva. IV - Nessa esteira, devido ao falecimento da mãe da autora, torna-se imperioso o dever de indenizar das rés de forma a reparar os danos morais reflexos suportados pela parte. V - No arbitramento do dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, cuidando para não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também não reduzindo a indenização a valor irrisório, sempre atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às nuanças do caso concreto. V -
No que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, sua incidência deve ter início a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0338.12.004682-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 09/06/2020) G.N.

Desta feita, tratando-se de responsabilidade contratual, a reforma da sentença para que os juros de mora relativos à indenização por danos morais ocorram a partir da citação é medida que se impõe, na forma do artigo 405 do CC.

Por conseqüência, resta prejudicada a pretensão recursal da autora para sanar o erro material relativo à data do evento danoso, utilizada como termo inicial para incidência dos juros.

De igual forma, prospera a pretensão recursal da seguradora em relação ao pedido para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

Isto porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo resistência pela litisdenunciada em integrar a lide, descabe a sua condenação nas verbas sucumbenciais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada.

2. Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"
(AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

3. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) G.N.

Por fim, descabe maiores considerações em relação ao pedido de rateio dos honorários periciais entre a seguradora litisdenunciada e o segurado, uma vez que já foram pagos pelo requerido litisdenunciante e não houve na sentença condenação ao pagamento das despesas processuais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da seguradora litisdenunciada
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para determinar que os juros de mora relativos à indenização por danos morais incidam a partir da citação, bem como afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência da lide secundária. No mais,
julgo prejudicado o recurso da parte autora
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022